Tribunal: STF
Processo: ARE 1311583
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX FERROVIÁRIO. EMPREGADO ADMITIDO NA ‘THE GREAT WESTERN OF BRAZIL RAILWAY LIMITED’ ANTES DA ENCAMPAÇÃO. SERVIDOR CEDIDO. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. DIREITO AO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré a restabelecer o pagamento das pensões por morte às autoras, na condição de filhas maiores solteiras, com fundamento no art. 5º, parágrafo único da Lei nº 3.373/58, devendo ser o valor da pensão civil corrigido de um salário mínimo para R$ 3.908,94 (três mil, novecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), observando-se o prazo prescricional de 05 anos a contar do ajuizamento da demanda n.º 0504410-04.2017.4.05.8300 (04/10/2017), para o pagamento dos atrasados; extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
    2. Rejeita-se a alegação de prescrição, pois no caso em tela, trata-se de uma relação de trato sucessivo, devendo incidir a prescrição para atingir apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ (PROCESSO: 08000963920174058300, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 17/10/2018).
    3. No mérito, a questão cinge-se em averiguar se assiste razão à União, no tocante às seguintes alegações: a) de que as apeladas, na condição de filhas de ex-ferroviário, originário da Great Western of Brazil, fazem jus ao recebimento de pensão por morte pela União, que, por sua vez, afirma Company Limited que o benefício deve ser custeado exclusivamente pela Previdência Social, porquanto o seria de cujus servidor autárquico da Rede Ferroviária do Nordeste; b) de que as apeladas não fazem jus ao benefício de pensão por morte em virtude da não comprovação do requisito da dependência econômica.
    4. Embora seja certo que o instituidor da pensão era ligado à empresa Great Western of Brazil Company, posterior Rede Ferroviária do Nordeste, de acordo com os documentos acostados ao processo, Limited infere-se que o falecido foi admitido na referida empresa em 1941, data que antecede à encampação ocorrida em 05/07/1950, promovida pela Lei nº 05/07/1950.
    5. A Súmula nº 50 do extinto Tribunal Federal de Recursos, previa que ‘tem direito, em tese, a aposentadoria pelo tesouro nacional o ferroviário da antiga The Great Western of Brazil Railway Company Limited que tenha nela ingressado antes da encampação, passando para Rede Ferroviária (PROCESSO: 200783000068350, AC444706/PE, Federal na condição de servidor cedido’ DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO TEIXEIRA (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 17/12/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 19/12/2013 – Página 331).
    6. É cediço que a lei que regula a concessão de benefício por morte é aquela vigente à época do óbito do instituidor, consoante a Súmula 340 do STJ. (REsp 652019 - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – DJ 06/12/2004 - p. 359). Na hipótese, tem-se que o óbito do servidor público instituidor da pensão cuja manutenção se pretende, ocorreu na vigência da Lei nº 3.373/1958. Sendo assim, o art. 5º, parágrafo único, da referida norma, dispunha que ‘a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente’.
    7. Dos elementos constantes nos autos, infere-se que a parte autora, efetivamente, permanece solteira e não ocupa cargo público permanente.
    8. Ressalvado o entendimento do Relator, deve prevalecer a jurisprudência no sentido de que não é razoável a supressão do benefício percebido pela parte autora, sob a alegação de que passou a inexistir a dependência econômica frente ao instituidor, quando a lei vigente à época do óbito prevê que a filha que reúna os requisitos ali dispostos, só perderia a pensão temporária se ocupante de cargo público permanente, o que não se aplica à hipótese dos autos.
    9. Quanto à cumulação, não há, na lei, impedimento ao recebimento de benefício previdenciário concomitantemente à pensão, mesmo porque os proventos de aposentadoria não se confundem com exercício de cargo público, se tratando de benefício vinculado ao RGPS.
    10. Prevalência do entendimento adotado em julgamento realizado pela 2ª e 3ª Turmas deste Tribunal e adotado no MS 34677 MC, da relatoria do Min. Edson Fachin PROCESSO: 08001191720154058312, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/04/2016; APELREEX 00052438220124058000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 – Segunda Turma, DJE - Data: 21/05/2015 - Página: 181; MS 34677 MC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 31/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03/04/2017 PUBLIC 04/04/2017. Não merece reforma a sentença vergastada, devendo ser mantida a concessão da segurança.
    11. Acrescente-se que o art. 1º da Lei nº 6.782/1980 assegura aos dependentes do servidor falecido, a percepção de pensão em valor correspondente ao vencimento ou remuneração recebida pelo instituidor do benefício, de acordo com o art. 242, da Lei n. 1.711/52 (PROCESSO: 08001191720154058312, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/04/2016).
    12. Apelação improvida. Honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação” (págs. 200-201 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 261-262 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; 37, caput; 70; 71 e 97, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Por outro lado, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:
    “Dos elementos constantes nos autos, infere-se que a parte autora, efetivamente, permanece solteira e não ocupa cargo público permanente.
    Ressalvado o meu entendimento, deve prevalecer a jurisprudência no sentido de que não é razoável a supressão do benefício percebido pela parte autora, sob a alegação de que passou a inexistir a dependência econômica frente ao instituidor, quando a lei vigente à época do óbito prevê que a filha que reúna os requisitos ali dispostos, só perderia a pensão temporária se ocupante de cargo público permanente, o que não se aplica à hipótese dos autos.
    Ademais, quanto à cumulação, não há, na lei, impedimento ao recebimento de benefício previdenciário concomitantemente à pensão, mesmo porque os proventos de aposentadoria não se confundem com exercício de cargo público, se tratando de benefício vinculado ao RGPS. Em não sendo a interessada ocupante de cargo público permanente, e preenchidos os demais requisitos previstos em lei, a manutenção do benefício é medida que se impõe.
    No que se refere à exigência da ‘dependência econômica’, portanto, prevalece o entendimento adotado em julgamento realizado pela 2ª e 3ª Turmas deste Tribunal e adotado no MS 34677 MC, da relatoria do Min. Edson Fachin, cujas ementas seguem transcritas:” (pág. 197 do documento eletrônico 2).
    Assim, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente aos autos (Leis 3.373/1958 e 6.782/1980), o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.014.483-AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 824.069-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator